Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação revisional de contrato de financiamento bancário, que indeferiu o pedido de justiça gratuita elaborado pelos autores. 1.1. Recurso aviado pelos requerentes na busca pelo deferimento da gratuidade de justiça.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). 2.4. No caso, verifica-se que o requerente Leonardo é servidor público da Câmara Legislativa do DF, de onde aufere a renda líquida mensal de R$ 8.403,61 e a autora Maria Gabriela é psicóloga, não possuindo uma renda fixa, como demonstra a declaração de imposto de renda do exercício 2022, cujos rendimentos tributáveis foram de R$ 6.710,00, o que daria uma média de R$ 559,16 por mês. 2.5. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos (declarações de imposto de renda, contracheque, extratos bancários, contas pagas, etc) revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 2.6. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). 2.7. Dessa forma, a ausência de indícios que levem à superação da presunção das declarações firmadas pelas partes, conduz ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. 2.8. Assim, tem-se que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado.
3. Agravo de instrumento provido.